Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-63.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-63.2020.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: RONNISE TORRES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SERVIDORA CONCURSADA. DOENÇA. READAPTAÇÃO. REDUTIBILIDADE SALARIAL CONSTATADA. ADICIONAL DE INCENTIVO PROFISSIONAL. DEVIDO ATÉ 2018. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A
Apelada é servidora efetiva do Município de Dom Eliseu, tendo ingressado no quadro para ocupar o cargo de professora, sendo que no ano de 2007 foi afastada da função de docente, conforme orientação médica e na data de 19/2/2018 foi determinada a sua readaptação permanente, sendo que a partir desse momento teve redução na remuneração mensal, correspondente a R$349,68.

2.

Constata-se que a Lei Municipal n.º 474/2019, em seu art. 45, revogou expressamente a Lei n.º 386/2013 (que previa o pagamento do adicional de incentivo), não havendo mais fundamento para o seu pagamento.

3.

Conclui-se, ainda, que não houve deferimento de pedido além do que constou na petição inicial.

4.

Destarte, deve ser parcialmente reformada a sentença de primeiro grau, para julgar parcialmente procedente os pedidos contantes da inicial, excluindo-se da condenação o dever de pagar o
adicional de incentivo profissional a partir da promulgação da Lei Municipal n.º 474/2019.

5.

Apelação e Remessa Necessária conhecidas, sentença reformada parcialmente.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Pagar Quantia, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial.

“
Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido e determino ao município de Dom Eliseu que:

i. Proceda à lotação da servidora em função do magistério, exceto a de docência;

ii. Pague mensalmente o adicional de irredutibilidade no valor de R$9,88 (nove reais e oitenta e oito centavos), adicional de incentivo profissional e adicional de

irredutibilidade;

iii. Pague as verbas remuneratórias referentes aos meses de abril a dezembro de 2018, no valor de R$3.147,12 (três mil, cento e quarenta e sete reais e doze

centavos).
Juros de mora conforme índice da poupança e correção monetária pelo IPCA-E; []

iv. Pague as verbas remuneratórias de janeiro a dezembro de 2019, equivalentes a R$732,48 (setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos). Juros de mora conforme índice da poupança e correção monetária pelo IPCA-E;”

Consta na inicial o relato de que a Autora da Ação, ora Apelada, é professora efetiva do município de Dom Eliseu, admitida desde 1/4/1996, após aprovação em concurso público, mas que no ano de 2007, por determinação médica, foi afastada da função de docente, e por essa razão passou a laborar na Secretaria da Escola como Agente Administrativo.

Afirma-se, ainda, que após inúmeras tentativas de retorno ao cargo de docente, foi determinada a sua readaptação permanente, o que teria lhe ocasionado perda na remuneração, pois até março de 2018 recebia remuneração mensal correspondente a R$3.846,48 e, após a readaptação, passou a receber R$3.496.80.

Na petição inicial tem a informação de que em 15/1/2019 foi editada a Lei Municipal n.º 474/2019, que reestruturou e implementou o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Dom Eliseu, que introduziu o adicional de irredutibilidade (art. 26), o qual não estaria sendo devidamente pago.

Ademais, argumentou que seria devido o adicional de incentivo profissional.

Desse modo pleiteou o seguinte:

“
a) seja determinado ao Município Réu a readaptação definitiva da Autora na função de Coordenadora Pedagógica ou em qualquer outra função do magistério que não seja a função docente em sala de aula, recebendo por isso o adicional previsto no Art. 27 da Lei Municipal nº 474/2019 para a nova função que for designada;

b) o Município Réu seja condenado a pagar as verbas remuneratórias suprimidas nos meses de abril a dezembro de 2018, R$ 3.147,12 acrescidos de juros e correção monetária;

c) o Município Réu seja condenado a pagar as verbas remuneratórias suprimidas nos meses de janeiro a dezembro de 2019, equivalentes a R$ 732,48 acrescidos de juros e correção monetária, bem como dos meses subsequentes a dezembro de 2019 que tenham sido ou forem pagas em desacordo com o atual Plano de Carreira da classe;”

Após regular tramite processual, o juízo de primeiro grau julgou a demanda procedente nos seguintes termos:

“
“
Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido e determino ao município de Dom Eliseu que:

i. Proceda à lotação da servidora em função do magistério, exceto a de docência;

ii. Pague mensalmente o adicional de irredutibilidade no valor de R$9,88 (nove reais e oitenta e oito centavos), adicional de incentivo profissional e adicional de

irredutibilidade;

iii. Pague as verbas remuneratórias referentes aos meses de abril a dezembro de 2018, no valor de R$3.147,12 (três mil, cento e quarenta e sete reais e doze

centavos).
Juros de mora conforme índice da poupança e correção monetária pelo IPCA-E; []

iv. Pague as verbas remuneratórias de janeiro a dezembro de 2019, equivalentes a R$732,48 (setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos). Juros de mora conforme índice da poupança e correção monetária pelo IPCA-E;”

O Apelante, em suas razões recursais, aduz que o juízo de primeiro grau proferiu decisão diversa do que fora pedido, pois houve condenação em valor superior ao pleiteado, dando causa ao enriquecimento ilícito da Apelada.

Diz que a redução de remuneração que a recorrida teve no período de 2018 refere-se ao adicional de incentivo profissional (que corresponde a 10%), que é devido ao profissional que ocupa efetivamente a função de docente, e a Apelada esteve afastada da função de docente.

Assim, aduz que a apelada recebeu regularmente seus proventos, pelo que os pedidos constantes na inicial devem ser julgados totalmente improcedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de 1º grau (Id. 6606760).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 7899452).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível interposto.

Considerando os termos da inicial, apuro que a Apelada é servidora efetiva do Município de Dom Eliseu, tendo ingressado no quadro para ocupar o cargo de professora, sendo que no ano de 2007 foi afastada da função de docente, conforme orientação médica, e na data de 19/2/2018 foi determinada a sua readaptação permanente, sendo que a partir desse momento teve redução na remuneração mensal correspondente a R$349,68.

Ocorre que tal fato é incontroverso, inclusive o Apelante confirma que a redução da remuneração no ano de 2018 decorreu da retirada do adicional de incentivo profissional, que só é pago aos profissionais que laboram dentro das salas de aula, o que não seria o caso da apelada por estar afastada das atividades.

Contudo, é evidente que o afastamento da apelada decorreu de razões alheias a sua vontade e que, conforme ponderado pelo juízo de primeiro grau, deveria ser mantida a sua remuneração do cargo de origem, o que inclui o referido adicional (previsto na Lei Municipal n.º 386/2013), conforme disciplina o art. 37, §13 da Constituição Federal e art. 65, §2º, da Lei Municipal n.º 416/2015.

Contudo, considerando que Lei Municipal n.º 474/2019, em seu art. 45 revogou expressamente a Lei n.º 386/2013 (que previa o pagamento do adicional de incentivo), inexiste mais fundamento para o seu pagamento.

Ademais, verifica-se que não estava sendo devidamente pago à recorrida o adicional de irredutibilidade mensal, previsto no art. 26, III, da Lei Municipal n.º 474/2019.

Portanto, concluo que a sentença merece reparos, pois a partir da publicação da Lei Municipal n.º 474/2019, houve reestruturação da remuneração dos profissionais de educação do Município de Dom Eliseu, não compondo a remuneração a parcela denominada de adicional de incentivo profissional.

Além disso, não vislumbro que a sentença tenha deferido vantagens para além do que fora pedido na inicial, pois constaram adequadamente os valores mensais relacionados na inicial.

Ante o exposto,

CONHECO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DA REMESSA NECESSÁRIA,
sendo que

reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para indeferir o

pagamento do

adicional de incentivo após a publicação da Lei n.º 474/2019.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023